Tribunal: TJDFT
Processo: 0730624-55.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730624-55.2019.8.07.0001 RECORRENTE: OSMARINA CAVALCANTE DE ASSIS BOTELHO RECORRIDO: SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAUDE DE BSB DF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SINDICATO. SINDSAÚDE. CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS. PRECATÓRIO. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS. ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA. QUÓRUM DE APROVAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE DE OBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DO ART. 524 DA CLT. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA AS REGRAS DO ESTATUTO SOCIAL. AUSÊNCIA DE ILÍCITO. DANO MATERIAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. É do autor o ônus (art. 373, I, do CPC) de demonstrar a presença dos elementos imprescindíveis à configuração da responsabilidade civil: a conduta (ação ou omissão), o nexo ou relação de causalidade e o dano patrimonial ou moral. Pertence, portanto, ao servidor público sindicalizado que objetiva a condenação do sindicado em danos materiais, por prejuízo patrimonial sofrido em razão da venda de precatório com deságio (preço menor do que o valor nominal do título), sob a alegação de nulidade da autorização obtida em assembleia geral extraordinária, em virtude de descumprimento à requisitos legais e estatutários, a demonstração de: (1) conduta do sindicato consistente em violação de qualquer dispositivo legal ou estatuário que indique eventual nulidade de decisão tomada em assembleia geral extraordinária; (2) a existência de um dano (prejuízo material ou imaterial); (3) e que o dano decorreu direta e imediatamente dessa conduta. 2. Inexiste irregularidade na emissão do precatório em nome do sindicado quando atua como substituto processual, tendo em vista que os sindicados, por força do art. 8o, III, da Constituição Federal, possuem ampla legitimidade para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. STF 3. É necessária expressa autorização dos associados para que o sindicato possa ceder os créditos decorrentes de título judicial (precatório) com deságio. A exigência de quórum mínimo contida no art. 524, “e” da CLT é de observância obrigatória somente para os casos de pronunciamento sobre relações ou dissídio de trabalho, pelo que, não é de observância obrigatória nas deliberações dos sindicatos em assembleia geral extraordinária convocada para dispor sobre a venda de precatório com deságio (preço menor do que o valor nominal do título). Devem, nesse caso, ser observadas as regras próprias sobre o tema, contidas no Estatuto Social relacionadas à convocação, deliberação e quórum. 4. Recurso de apelação desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, argumentando, em ligeira síntese, que o sindicato recorrido extrapolou os poderes de substituto processual, agindo de má-fé, porquanto não teria obtido prévia autorização, além de omitir informações a respeito da venda de precatório. Argumenta, ademais, que não seria possível a disposição do direito reconhecido no aludido precatório sem a autorização de cada titular individualmente, sobretudo porque evidente o prejuízo patrimonial acarretado ao trabalhador pela transação realizada. Colaciona julgado do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Ao final, pede que as publicações sejam feitas em nome das advogadas ANNA CECÍLIA TIBÉRIO DE NOVAIS, OAB/DF 55.712 e NATÁLIA BARROS DE SOUZA, OAB/DF 54.110. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada violação ao Código Civil, porquanto a conclusão da turma julgadora, no sentido de que “Não é possível identificar qualquer irregularidade nos procedimentos de convocação e deliberação da Assembleia (...). A proposta para o SindSaúde negociar a alienação do precatório n. 2010.00.2.007641-2 foi aprovada pela maioria absoluta dos presentes, conforme determina o art. 72 § 2o do Estatuto Social do SindSaúde – DF. A apelante não se desincumbiu do ônus que lhe cabia (art. 373, I, do CPC) de demonstrar a violação de qualquer dispositivo legal ou estatuário que indique eventual nulidade no ato” (ID 17429682). Com efeito, a análise da tese recursal, no sentido de que houve dano material e moral a serem indenizados, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020. A propósito, já decidiu aquele Tribunal Superior que “As conclusões do acórdão recorrido sobre a não caracterização do ato ilícito apto a gerar o dever de indenizar, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, em razão da Súmula 7 do STJ, o que impede o conhecimento do recurso por ambas as alíneas do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1602153/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 12/6/2020). Determino que as publicações sejam feitas em nome das advogadas ANNA CECÍLIA TIBÉRIO DE NOVAIS, OAB/DF 55.712 e NATÁLIA BARROS DE SOUZA, OAB/DF 54.110. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029